Tribunal: TJDFT
Processo: 0733690-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. DETERMINAÇÃO. REMESSA À CONTADORIA. CONDICIONAMENTO. PRECLUSÃO. IMPLEMENTO. NECESSIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. INCIDÊNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. ECONOMIA PROCESSUAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do agravo de instrumento (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A decisão que determina a remessa dos autos à Contadoria Judicial após a preclusão decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de evitar a prática desnecessária de atos processuais, contribuindo para a celeridade da demanda, além de preservar a segurança jurídica e a economia processual.
3. É prudente que o levantamento de valores ou a expedição de requisitório de pagamento ocorra somente após o saneamento de todas as dúvidas inerentes aos cálculos, em observância ao devido processo legal e à segurança jurídica.
4. Recurso conhecido e não provido.